Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702741-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDEMIR NORONHA DA SILVA, KLEBER DA SILVA GUERRA GOULART APELADO: GEICE LENE COSTA DO CARMO, ROSE MARY COSTA DO CARMO, GEISNELENE COSTA DO CARMO, GABRIEL COSTA DO CARMO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por WALDEMIR NORONHA DA SILVA e KLEBER DA SILVA GUERRA GOULART em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória em desfavor dos apelantes. Em sede de contrarrazões, os autores-apelados (id. 17802245) suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação da sentença, alegando que o apelo limita-se a repetir a contestação. Além disso, impugna a gratuidade de justiça concedida. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre as preliminares de falta de impugnação da sentença e impugnação da gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020 13:43:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador